Tribunal: TJMT
Processo: 0030038-30.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030038-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 617.171.341-49 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art.

370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Portanto, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pleito por nova perícia, mormente quando a perícia existente foi realizada pelo perito do Juízo, profissional qualificado e com vasta experiência.

Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0030038-30.2016.8.11.0041

APELANTE: JAIR DE OLIVEIRA MORAES.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

Processo na origem 0030038-30.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIR DE OLIVEIRA MORAES
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º
0030038-30.2016.8.11.0041
), proposta por
JAIR DE OLIVEIRA MORAES
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 58717472)
:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00, suspenso porquanto beneficiário da gratuidade de justiça
.

APELAÇÃO
: (ID 58717474)
JAIR DE OLIVEIRA MORAES
alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque a sentença não analisou o pleito de nova perícia e não levou em consideração as provas da invalidez apresentadas pelo autor, razão pela qual deve ser anulada a sentença. Reforça que a sua incapacidade para exercer a profissão de militar foi total, logo faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente, além de não ter-lhe sido dado conhecimento da estipulação no momento da contratação. Sustenta que o valor a ser considerado para fins de indenização securitária é o da cobertura básica no valor de R$150.103,93 (cento e cinquenta mil e cento e três reais e noventa e três centavos) que deverá ser corrigido desde a contratação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da indenização securitária.

CONTRAMINUTA
: (ID 58717477) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor, ora apelante,
alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque a sentença não analisou o pleito de nova perícia e não levou em consideração as provas da invalidez apresentadas pelo autor, razão pela qual deve ser anulada a sentença.

Destaca que, mesmo os militares que atuam em tarefas administrativas ou mesmo os que atuam como músicos no exército precisam cumprir exercícios físicos diversos, como Teste de Aptidão Física, por exemplo.

Observa-se, ao analisar os documentos que fazem parte do acervo probatório, nestes incluídos a perícia técnica realizada por perito nomeado pelo Juízo e também os documentos colacionados pelas partes, que o Juízo de origem concluiu pela desnecessidade de realização de nova prova pericial.

Desse modo, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art.

370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Em que pese o autor rotular a perícia técnica como inconsistente, contraditória e omissa, importante ressaltar que esta foi realizada por perito habilitado e experiente em avaliações dessa natureza e também que houve a formulação de quesitos pelos assistentes técnicos das partes, todos devidamente respondidos pelo perito.

Desse modo,
afigura-se despicienda a realização de nova perícia técnica, apenas porque o resultado não atendeu aos interesses do autor-apelante
.

No que diz respeito às provas colacionadas pelo autor, estas não atestam que ele tenha ficado permanentemente inválido, seja total ou parcialmente, em decorrência dos acidentes narrados (2011 e 2016).

O trecho do documento destacado no recurso, qual seja o laudo médico subscrito pelo Dr. Edimo Carlos Piana, que supostamente teria atestado a situação do segurado, apenas informa a ocorrência dos acidentes e a forma como foram tratados mas, em momento algum, declara que o autor tenha ficado inválido para exercer suas atividades como militar, seja total ou parcialmente (ID 58708473 - Pág. 3), pelo contrário, no atestados que seguem o médico estabelece que o período de afastamento necessário antes da cirurgia é de 60 dias (ID 58708473 - Pág. 4) e após a cirurgia de 30 dias (ID 58708473 - Pág. 5).

Portanto, correta a sentença na parte em que indeferiu o pleito de nova perícia, bem como realizou a análise feita dos documentos colacionados.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS CESAR OURIVES
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º
0006761-82.2016.8.11.0041, Código 1091408
), proposta por
CARLOS CESAR OURIVES
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 47927649)
:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor 28% do capital segurado de Cr$ 5.168.330,00 que deverá ser convertido em reais. O valor apurado deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da conversão do valor para o real, atua1izando-o até a data do pagamento, abatendo referida quantia, prosseguindo com a atualização do saldo devedor. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC
.

O autor celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro nº 9304.529- SUBGRUPO 05, que passou a vigorar em 28.09.1987 e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (ID 58708471 - Pág. 3).

Em 01.02.2011, ingressou no Exército Brasileiro por meio de concurso para músico temporário e logo celebrou a apólice de seguros.

Em 17.05.2011 sofreu um acidente enquanto realizava atividade nas dependências do quartel (corrida) ocasião em que sofreu uma entorse no joelho esquerdo, que culminou na necessidade de intervenção cirúrgica em setembro daquele mesmo ano, o que o afastou de suas atividades por 30 dias, segundo atestado médico.

Em 2016, sofreu nova entorse no mesmo joelho em casa, razão pela qual necessitou de nova cirurgia.

O quadro clínico do autor com relação ao joelho continuou a se deteriorar até que se considerou
totalmente incapaz para ocupar sua função no exército
, porque as sequelas do acidente se tornaram permanentes.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez total permanente por acidente.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que ele não apresenta invalidez permanente seja total ou parcial

(ID 58717461).

A sentença improcedente a ação e condenou o autor nas verbas de sucumbência
.

O autor recorre desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devido ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura, em razão dos acidentes sofridos e que comprometeram o uso do joelho esquerdo do autor.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do membro inferior esquerdo, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o fato de ser músico não o isenta das atividades físicas que a carreira militar demanda.

No entanto, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice nº 9304.529- SUBGRUPO 05 (ID 47927569 - Pág. 2), firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, cujo Certificado de Seguro apresentado é datado de 2015, porém as seguradoras, neste documento a MAPFRE figura como líder, não questionam a existência do seguro em momento anterior.

No entanto, de acordo como laudo pericial, subscrito pelo perito do Juízo, atesta que o autor não apresenta Invalidez Permanente por Acidente (ID 58717461 - Pág. 1 a 58717463 - Pág. 6).

O laudo, realizado em 13.08.2018, concluiu que: “
Quanto a capacidade residual para o trabalho: o periciando mantinha contrato temporário com ao Exército Brasileiro, e foi contratado como músico, com eventuais atividades administrativas. Essa capacidade laboral como músico nunca esteve abalada. No momento ativa-se como músico
”. (ID 58717462 - Pág. 1)

Essa conclusão foi a mesma contida nas respostas aos quesitos formulados pelas partes, por meio de seus assistentes técnicos.

E neste particular, a sentença não comporta reparos, porque além de constar da perícia técnica, subscrita por profissional expert e bastante experiente em atividades dessa natureza, ressalte-se aprovado por ambas as partes, não há outro documento juntado pelo autor que ateste a alegada invalidez laboral.

Pelo contrário, o que se tem notícia no processo é que o autor continua a exercer sua atividade como músico, agora em uma empresa privada, após o término do seu contrato temporário com o Exército Brasileito.

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que não restou comprovado que os acidentes por ele sofridos tenham implicado em qualquer tipo de perda da sua capacidade laboral, mesmo para as atividades do exército
.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, nega-se provimento ao recurso do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020